Tribunal: CARF
Processo: 15563.000662/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000662/2009-28
ACÓRDÃO
2001-008.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISSA ASSAD AJOUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PAF. ADESÃO AO PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do artigo 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 1634/2023, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por
qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura
confissão espontânea e irretratável, importando na desistência do recurso
voluntário interposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000662/2009-28
2
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no04-
22.625 (fls. 1339/1341), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O Auto de Infração foi lavrado contra o recorrente para exigência de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), no montante total de R$ 311.587,33 (trezentos e onze mil, quinhentos
e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme demonstrativos de fls. 1249 a 1255, com
fundamento na documentação constante dos volumes 1 a 7 do processo administrativo fiscal.
O lançamento refere-se ao exercício de 2006, ano-calendário 2005, e decorreu: (i)
da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas,
apurados no Termo de Constatação Fiscal, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no
7.713/1988, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/1990, arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/1999, bem
como no art. 1o da Lei no 11.119/2005; (ii) da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada realizados na conta corrente no 0177.172-7 da Caixa
Econômica Federal, nos termos do art. 849 do RIR/1999 e do art. 1o da Lei no 11.119/2005; e (iii)
da aplicação de multas isoladas pela falta de recolhimento do carnê-leão, com fundamento no art.
8o da Lei no 7.713/1988, combinado com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, e art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional.
Regularmente intimado em 30/11/2009, o recorrente apresentou impugnação (fls.
1271/1290) tempestiva em 30/12/2009, arguindo:

preliminarmente a nulidade do lançamento por ausência de
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e violação aos princípios da
legalidade e da reserva legal;

no mérito, (a) sustentou que os valores atribuídos como
rendimentos de trabalho deveriam ser rateados entre quatro
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000662/2009-28
3
advogados que atuariam conjuntamente no escritório profissional,
cabendo à fiscalização comprovar a efetiva percepção individual de
renda não declarada; (b) quanto aos depósitos bancários, alegou ter
comprovado a origem dos recursos, ainda que por meios diversos
daqueles exigidos pela fiscalização, invocando entendimentos
jurisprudenciais e (c) por fim, que a multa isolada seria indevida por
decorrer da primeira autuação.
Posteriormente, em 28/06/2010, o recorrente informou (fls. 1333) ter aderido
equivocadamente ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, com inclusão da totalidade
dos débitos e a opção foi feita com a cláusula de confissão irrevogável e irretratável.
Na citada petição requereu, que a opção de parcelamento fosse desconsiderada em
relação aos débitos objeto do presente processo administrativo, a fim de possibilitar o
prosseguimento da análise da impugnação apresentada.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ, por meio do Acórdão no 04-22.625,
não tomou conhecimento da impugnação, por falta de objeto, haja vista o
parcelamento/confissão de dívida realizado pelo recorrente do débito objeto de discussão.
No dia 04/04/2011, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.1347/13499), suscitando a observância de princípios legais e no mérito requer a nulidade do
auto de infração por inexistência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e insere-se na competência
deste Colegiado.
Todavia, não merece ser conhecido, tendo em vista a existência, nos autos, de
informação de que o recorrente aderiu ao parcelamento dos créditos tributários decorrentes da
presente autuação (fls. 1333/1334), senão vejamos:
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000662/2009-28
4

Assim, nos termos da Lei 11.941/2009 e a Portaria PGFN/RFB no 06/2009, a
formalização de pedido de parcelamento do crédito tributário implica confissão irrevogável e
irretratável da dívida, produzindo efeitos jurídicos próprios quanto à renúncia ao contencioso
administrativo.
Portanto, nos termos do art. 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.643/2023, a adesão a modalidade de parcelamento importa
desistência das impugnações ou recursos administrativos apresentados, bem como renúncia ao
direito sobre o qual se funda eventual discussão administrativa ou judicial.
No caso em exame, verifica-se que o recorrente aderiu ao parcelamento dos
débitos decorrentes da presente autuação, circunstância que evidencia a confissão do débito
tributário e a consequente renúncia ao litígio instaurado.
A jurisprudência do CARF é firme nesse sentido:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2000 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS –
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000662/2009-28
5
PEDIDO DE PARCELAMENTO O pedido de parcelamento pelo contribuinte
ou um dos solidários implica em renúncia às instâncias administrativas.1

Dessa forma, resta prejudicado o exame do Recurso Voluntário, por ausência de
interesse processual superveniente, não se configurando os pressupostos necessários ao seu
conhecimento.
Cumpre salientar, ainda, que o efetivo cumprimento, adimplemento ou posterior
desistência do parcelamento não afasta os efeitos jurídicos da confissão realizada no momento da
adesão, sendo irrelevante, para fins de renúncia às vias impugnativas administrativas e judiciais, a
permanência ou não do contribuinte no programa de parcelamento, conforme entendimento
reiterado no âmbito deste Conselho.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

1 CARF. Acordão: 2302-003.966.2a Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção Processo no
10240.001548/2007-82.Julgamento: 06 de fevereiro de 2025.Relatora: MARCELO FREITAS DE SOUZA
COSTA
Fl. 1415
DF CARF MF
Original